Tribunal: STF
Processo: RE 173365
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURÍDICAS. Lei nº 7.689, de
15.12.88.
       I. - Inconstitucionalidade, apenas, do art. 8º da Lei 7.689, de
15.12.88. RREE nºs 146.733-SP, Relator Ministro Moreira Alves,
29.06.92, e 138.284-ce, Relator Ministro Carlos Velloso, 01.07.92.
       II. - R.E. Conhecido (letra "b") e provido, em parte,
reconhecida a inconstitucionalidade, apenas, do art. 8º da Lei
7.689/88.